Tribunal: STF
Processo: ARE 1331308
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:
    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE SENADOR. CONTAS DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, OPOSTOS A DECISÃO MONOCRÁTICA RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA SIDO VIOLADO PELO ACÓRDÃO REGIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 27 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, recebem-se como agravo interno os aclaratórios opostos a decisão monocrática com pretensão de efeitos modificativos. Precedentes. 2. “[...] ‘O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula nº 27/TSE’ [...]” (AgR-AI nº 0602330-11/PE, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 28.8.2020, DJe de 14.9.2020). 3. Negado provimento ao agravo interno (eDOC 2, p. 316)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II; 22; e 48, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do artigo 34, da Resolução nº 23.553/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe que os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (eDOC 2, p. 344-351).
    Argumenta-se que o TSE, ao editar a mencionada norma, acabou por exercer competência normativa que trasbordou a competência privativa do Congresso Nacional de legislar sobre matéria eleitoral quanto ao ponto, posto que insere obrigação nova antes inexistente e que não encontra qualquer amparo em lei (eDOC 2, p. 349).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que as contas prestadas pelo recorrente não foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e que não foram indicados, no recurso, os dispositivos que foram violados. Com base nisso, negou seguimento ao recurso com fundamento na Súmula nº 27, do TSE, bem como na jurisprudência daquela Corte, que afirma que o recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, sob pena de fundamentação deficiente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Assim como já registrado na decisão ora agravada, o candidato não procedeu à devida identificação do dispositivo ou dispositivos que teriam sido violados pelo acórdão regional em comento. 
    Houve apenas a alegação genérica de que as contas deveriam ser aprovadas, sem se delinear, com clareza, em que o TRE/PA teria se equivocado em sua decisão. 
    (...) (eDOC 2, p. 319)
    Nota-se que a questão em debate remonta à interpretação do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos para a admissibilidade de recurso especial. Dessa forma, incide no caso o Tem 181 da repercussão geral:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Cabimento de recurso da competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais (RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181). 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna - princípio da inafastabilidade de jurisdição - quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (RE nº 956.302/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1276336 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2020)
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 569.365 RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV e LIV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITO, Tema 181, assentou entendimento no sentido de que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1220807 AgR, Rel. Min. Alexandres de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 181, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 da Repercussão Geral – ARE 748.371-RG/MT). II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu os arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). III – A controvérsia a respeito do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional (Tema 181 da Repercussão Geral – RE 598.365-RG/MG). IV – Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (ARE 1221563 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 08 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente